Tribunal: STF
Processo: AI 868646
Classe: AI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. A ementa do acórdão proferido no Tribunal de origem tem este teor:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL - CATIVEIRO DE ANIMAIS SILVESTRES - RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO - SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS INFRATORES. Evidenciada a conduta lesiva, o dano, e o nexo de causalidade, em ação civil pública por dano ambiental ajuizada em decorrência do cativeiro de animais silvestres, deve ser reconhecida a responsabilidade do requerido, impondo-se o pagamento de indenização a ser recolhida ao Fundo Municipal de Defesa Ambiental, levando-se em consideração a situação econômica dos infratores.” (doc. eletrônico 10, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 225, § 3º, da mesma Carta.



    O recorrente alega que a indenização fixada não corresponde ao prejuízo sofrido pelo meio ambiente.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com este entendimento, destaco o seguinte julgado desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.454.326 AgR/RJ, de minha relatoria, DJe 23/10/023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINERAÇÃO DE SUBSOLO. DANO AMBIENTAL. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.427.904 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/9/2023)



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO. DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO. REPARAÇÃO IN NATURA. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1315242-AgR-CE, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 09-06-2021).



     



    Registro, por fim, decisão do Ministro Celso de Mello no RE 977.716/SC, que analisou questão semelhante a que trata estes autos. Vejamos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade contra acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região que está assim ementado: 



    ‘ADMINISTRATIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO. RESPONSABILIDADE. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. PRAD. INDENIZAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. 1. Mantém-se sentença que determinou a recuperação da área degradada, segundo PRAD a ser elaborado em trinta dias, a ser submetido ao ICMBio. 2. Ainda que o princípio da reparação total se aplique ao dano ambiental, de tal maneira que a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado seja compatível com a indenização pecuniária por eventuais prejuízos, até sua restauração plena, há de se estabelecer que, se houver restauração imediata e completa do bem lesado, em regra, não se fala em indenização. 3. Acolhe-se em parte o apelo, para fixar-se a verba sucumbencial, porquanto o ora apelado decaiu de parte considerável do pedido.’ 



    A parte recorrente, ao deduzir este apelo extremo, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 225, § 3º, da Constituição da República.



    Cumpre ressaltar, desde logo, que a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame dos fatos e das provas existentes nos autos, circunstância esta que impede o conhecimento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF. 



    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao manter, em sede de apelação cível, a sentença por seus próprios fundamentos, sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios a seguir destacados:



    ‘Para fins de fixação do valor da indenização pecuniária, devem ser levadas em consideração a gravidade do fato, os antecedentes do infrator e sua situação econômica (Lei n. 9.605/98, art. 6º). 



    No caso concreto, a área degradada, apesar de situada em área de proteção integral, não atinge grandes dimensões, circunscrita a 6,98ha (seis hectares e noventa e oito centiares). A condição financeira do réu pode ser considerada precária, de vez que sua aposentadoria foi concedida no valor de um salário mínimo mensal (E34, DECL2, p. 2). 



    Postas essas considerações, tendo em conta que o réu já deu início à recuperação da área degradada e que, na esfera administrativa, foi-lhe cominada pena pecuniária no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), reputo indevida a imposição de pagar indenização na esfera judicial, em face da aplicação, ao caso concreto, do princípio da proporcionalidade.’ 



    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida, em sede recursal extraordinária, pela parte ora agravante revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.). 



    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do presente recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC/15, art. 932, II).”



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator